Tribunal: TJSP
Processo: 2110215-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, para pagamento das parcelas dos empréstimos impugnados. Inconformismo recursal dirigido à periodicidade da incidência da multa. Pretensão de afastamento da multa diária, fazendo-a

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, para pagamento das parcelas dos empréstimos impugnados. Inconformismo recursal dirigido à periodicidade da incidência da multa. Pretensão de afastamento da multa diária, fazendo-a incidir mensalmente. Reforma, em parte, da decisão. Periodicidade diária que não se coaduna com o panorama fático dos autos. Incidência da multa por ato.
A periodicidade diária não se coaduna com o panorama fático dos autos, e, por isso, deve ser revista e incidir para cada ato contrário à determinação judicial, considerado como tal "cada desconto realizado no benefício previdenciário da autora, para pagamento das parcelas dos empréstimos impugnados". Com efeito, em se tratando de obrigação de não fazer, a multa não deve incidir diariamente, mas por ato de descumprimento da medida cada vez que o comando do Juízo for ignorado. Tal forma se mostra mais consentânea à finalidade da cominação para a hipótese.
Agravo provido em parte.